Tribunal: TJSP
Processo: 1000559-17.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional de contrato julgada improcedente, com consequente apelo da autora. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Inocorrência na hipótese das contraprestações serem pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência contratual. O cálculo de juros compostos não implica anatocismo, mas mero processo de formação da taxa de juros. Admissibilidade, ademais, pois o contrato foi

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional de contrato julgada improcedente, com consequente apelo da autora. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Inocorrência na hipótese das contraprestações serem pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência contratual. O cálculo de juros compostos não implica anatocismo, mas mero processo de formação da taxa de juros. Admissibilidade, ademais, pois o contrato foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. JUROS. Ausência de demonstração de cobrança de juros abusivos, excessivamente superiores à taxa média de mercado para mesma modalidade e época da contratação discutida. CET. Aplicação da taxa prevista no custo efetivo total (CET) que é admissível. Índice que retrata mera demonstração da taxa de remuneração e demais despesas contratadas. TARIFA DE CADASTRO. Cobrança válida. Exegese das decisões proferidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331 e 1.255.573. Inteligência da súmula 566 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema 958). Cobranças lícitas. Documentos que demonstram o registro do contrato / gravame e avaliação do bem. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000559-17.2020.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante DALVA
APARECIDA DE SOUSA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000559-17.2020.8.26.0073 -Voto no 13320
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000559-17.2020.8.26.0073
Comarca: Avaré 1a Vara Cível
Apelante: Dalva Aparecida de Sousa Rodrigues
Apelado: Banco Pan S.A.
Voto no 13.320
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional de
contrato julgada improcedente, com consequente apelo da
autora. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Inocorrência na
hipótese das contraprestações serem pré-fixadas em valores
inalteráveis na vigência contratual. O cálculo de juros
compostos não implica anatocismo, mas mero processo de
formação da taxa de juros. Admissibilidade, ademais, pois o
contrato foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001.
Incidência das súmulas 539 e 541 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. JUROS. Ausência de demonstração de
cobrança de juros abusivos, excessivamente superiores à
taxa média de mercado para mesma modalidade e época da
contratação discutida. CET. Aplicação da taxa prevista no
custo efetivo total (CET) que é admissível. Índice que
retrata mera demonstração da taxa de remuneração e demais
despesas contratadas. TARIFA DE CADASTRO. Cobrança
válida. Exegese das decisões proferidas pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos
Especiais
Repetitivos
nos
1.251.331
e
1.255.573.
Inteligência da súmula 566 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
Apreciação
conforme
ensinamento preceituado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553/SP (tema 958). Cobranças lícitas. Documentos
que demonstram o registro do contrato / gravame e
avaliação do bem. Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Ação
revisional
de
contrato
julgada
improcedente pelo MM. Juiz Diogo da Silva Castro, condenada a autora
a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela o réu a pedir reforma da r. sentença
(páginas 123/139). A recorrente alega anatocismo e cobrança abusiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000559-17.2020.8.26.0073 -Voto no 13320
3
juros, CET, e de tarifas de cadastro, de registro de contrato e de
avaliação do bem.
Apelo tempestivo. Sem preparo, ante a
gratuidade da justiça (página 40).
Contrarrazões
(páginas
144/162)
pela
manutenção do julgado.
É o relatório.
Ação revisional de contrato, em virtude de
cédula de crédito bancário (páginas 87/89) emitida em 12.03.2016
(página 2), no valor total de R$ 28.305,72 (vinte e oito mil, trezentos e
cinco reais e setenta e dois centavos), a ser liquidado em 48 parcelas
fixas de R$ 878,85 (oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco
centavos) com juros de 1,76% ao mês e de 23,29% ao ano, para a
aquisição do veículo Chevrolet Prisma LT (MyLink) 1.4 8V SPE/4
(Flex) C, ano/modelo 2012. A autora apelante alega cobrança abusiva de
juros cuja taxa ultrapassa a média de mercado, capitalização mensal, e
tarifas de cadastro, avaliação e registro de contrato. Nega mora.
Emenda à petição inicial para atribuir à causa o
valor de R$ 29.290,12 (vinte e nove mil, duzentos e noventa reais e doze
centavos, páginas 43/49 e 50/51).
Em defesa, o apelado alega, preliminarmente,
falta de interesse de agir, pois quitado o contrato. Defende a validade do
contrato e a legitimidade das cobranças.
Afastada a matéria preliminar, a ação foi
julgada improcedente.
Não há se falar em capitalização de juros. O
pagamento foi ajustado em parcelas mensais fixas e encargos pré-
fixados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000559-17.2020.8.26.0073 -Voto no 13320
4
Os juros são calculados de início e diluídos ao
longo do prazo. Não há novos juros sobre os anteriores.
Confiram-se precedentes desta Corte:
“Arrendamento mercantil de veículo - Ação
revisional - Contrato estabelecendo pagamento de parcelas
pré- fixadas, sem previsão de incidência de novos encargos
no decorrer da sua execução, exceto os moratórios -
Inexistência de capitalização de juros, no sentido estrito -
Recurso provido.” (TJSP 29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0001426-14.2000.8.26.0595 rel. Des. SILVIA
ROCHA j. 24.8.2016 v.u.).
“EMBARGOS
INFRINGENTES.
AÇÃO
REVISIONAL
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Capitalização de juros.
Parcelas com valores fixos. Inocorrência de capitalização
nesse
tipo
de
operação
bancária
EMBARGOS
ACOLHIDOS.” (TJSP 17a Câmara de Direito Privado
Embargos Infringentes no 0002327-47.2012.8.26.0114/50000
rel. Des. AFONSO BRÁZ j. 12.11.2014 m.v.).
Já decidiu esta Câmara:
“CONTRATOS
BANCÁRIOS
-
Ação
revisional c.c. repetição de indébito e pedido de antecipação
de tutela - Contratos de empréstimo consignado firmados em
21/10/2009
e
15/10/2010,
respectivamente.
Juros.
Permissibilidade de taxa superior a 12% a.a. Lei número
4.595/64, STF, Súmula Vinculante 7, STJ, Súmulas 596 e
648, ADIn 4-7/DF - Capitalização de juros com aplicação da
“Tabela Price” - Contratos de parcelas fixas - Ausência de
ilegalidade, abusividade ou onerosidade - STJ, Súmula 541,
REsp 973.827-RS, MP 2.170-36/2001, STJ, Súmula 539.
Constitucionalidade reconhecida - RE 592.377-RS - Ação
improcedente - Sentença mantida - Recurso não provido.”
(TJSP
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no
0008184-03.2011.8.26.0634 rel. Des. JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO j. 4.3.2016 v.u.).
“REVISIONAL. Contrato de financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000559-17.2020.8.26.0073 -Voto no 13320
5
(aquisição de veículo)
Cumulação de comissão de
permanência com outros encargos. Questão não suscitada na
petição inicial (artigos 128 e 460 do CPC). Vedação de
conhecimento de ofício (súmula 381 do STJ). Recurso não
conhecido. REVISIONAL. Cédula de crédito bancário
(aquisição de veículo). Limitação da taxa de juros.
Impossibilidade. Capitalização mensal de juros. Prática não
ocorrida. Prestações pré-fixadas, a revelar, se muito, juros
compostos, admitidos pelo ordenamento pátrio. Exegese de
recurso repetitivo do STJ. Recurso desprovido, na parte
conhecida.” (TJSP
15a Câmara de Direito Privado

Apelação
no
4022187-87.2013.8.26.0224

rel.
Des.
VICENTINI BARROSO j. 27.4.2015 v.u.).

“REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. Capitalização de juros. Inocorrência. Alegação
de capitalização de juros que não se confirma na hipótese,
em que as contraprestações são pré-fixadas pelas partes em
valores inalteráveis durante a vigência contratual. Ademais,
admissibilidade de capitalização dos juros nas relações
jurídicas surgidas após as MPs nos 1963-17/2000 e
2170-36/2001. Comissão de permanência. Ausência de
demonstração de sua cobrança. Prequestionamento da
matéria Inadmissibilidade. Sentença mantida. Recurso não
provido.” (TJSP 15a Câmara de Direito Privado - Apelação
no 4009866-47.2013.8.26.0506 - rel. Des. DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO - j. 28.7.2015).
O cálculo de juros compostos não implica
anatocismo, mas processo de formação da taxa de juros.
É o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros
simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da
taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido
pelo Decreto 22.626/1933.” (STJ - REsp 973827/RS - rel.
Min. MARIA ISABEL GALLOTTI j. 8.8.2012 - DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000559-17.2020.8.26.0073 -Voto no 13320
6
24.9.2012).
Ademais, seria possível a cobrança de juros
capitalizados mensalmente.
As partes contrataram em 12.03.2016 (página
02), e a capitalização nos contratos celebrados após a edição das
Medidas Provisórias no 1.963-17, de 30 de março de 2000, e 2.170-36, e
Emenda Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001, artigo 2o,
passou a ser válida em periodicidade inferior a um ano:
“Agravo
em
recurso
especial.
Ação
revisional. Capitalização dos juros. Aos contratos celebrados
após a vigência da MP n. 1963-17/2000, reeditada sob o n.
2.170-36, possível a capitalização de juros em períodos
inferiores a um ano. Agravo regimental acolhido em parte,
para conhecer do recurso especial no que tange à
capitalização dos juros e permiti-la na forma pactuada,
redimensionando a sucumbência”. (STJ - Quarta Turma -
AgRg no RESP 60925/RS; Agravo Regimental no Recurso
Especial 2003/0207136-7 - rel. Min. CÉSAR ASFOR
ROCHA j. 7.10.2004).
A interpretação foi pacificada no Colendo
Superior Tribunal de Justiça em incidente de processo repetitivo:
“1) É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01,
desde que expressamente pactuada. 2) A capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”. (Segunda Seção
Recurso Especial no
973.827/RS rel. Min. MARIA ISABEL GALOTTI - DJE
24.9.2012).
A constitucionalidade da Medida Provisória no
2.170-01 foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000559-17.2020.8.26.0073 -Voto no 13320
7
Justiça:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida
provisória n° 2.170/2001. Capitalização de juros em contrato
de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de
2000. Possibilidade. Contrato de mútuo bancário. Não se
aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a regra
especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade
no 0128514-88.2011.8.26.0000 - rel. Des. RENATO NALINI
j. 24.8.2011).
Por fim, a edição das súmulas 539 e 541 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça pôs fim ao debate sobre a
permissividade da cobrança da capitalização dos juros:
Súmula n° 541: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada.”
Súmula
n°
539:
“É
permitida
a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada.”
A jurisprudência tem se manifestado sobre a
legalidade de juros acima de 12% ao ano se prevista a taxa. As
instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura (súmulas 382
do Superior Tribunal de Justiça, 596 do Supremo Tribunal Federal e
súmula vinculante 07 do Supremo Tribunal Federal).
Os juros remuneratórios podem ser fixados
acima daquele patamar, observada a taxa média de mercado.
A limitação de juros prevista no artigo 192,
§3o, da Constituição Federal não era aplicável, pois dependia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000559-17.2020.8.26.0073 -Voto no 13320
8
regulamentação por Lei complementar.
Atualmente, a discussão ficou superada face ao
advento da Emenda Constitucional n. 40/2003, que revogou o
dispositivo
mencionado
(nesse
sentido:
Ap.
0022837-74.2011.8.26.0451, rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j.
30.5.2012, Ap. 0026526-45.2010.8.26.0554, rel. Des. Paulo Ayrosa, j.
29.5.2012, Ap. 9078950-60.2006.8.26.0000, rel. Des. Dimas Carneiro, j.
10.5.2012, Ap. 0016746-77.2009.8.26.0114, rel. Des. Luis Carlos de
Barros, j. 26.3.2012 e Ap. 9053121-77.2006.8.26.0000, rel. Des. Jovino
de Sylos, j. 29.11.2011).
E não há demonstração de cobrança de juros a
superar excessivamente a taxa média de mercado para mesma
modalidade e época da contratação discutida.
Cumpre observar que, embora as taxas de juros
remuneratórios contratadas fossem de 1,76% ao mês e de 23,29% ao
ano, o custo efetivo total (CET) da operação equivale às alíquotas de
2,08% ao mês e de 28,04% ao ano, conforme página 89.
Na operação de crédito contratada, a taxa de
juros remuneratórios não se confunde com o índice do custo efetivo total
(CET).
O custo efetivo total (CET) é calculado com
base nos fluxos relativos às liberações e aos pagamentos previstos, e
inclui a taxa de juros propriamente dita, mais tributos, tarifas, seguros e
outras despesas cobradas do consumidor. Serve como parâmetro
comparativo de produtos disponíveis no mercado e para ciência de todos
os custos envolvidos na contratação de um crédito.
Os valores das parcelas do financiamento não
leva em conta apenas a incidência da taxa de juros, mas sim a totalidade
dos encargos cobrados na operação.
A propósito, confiram-se precedentes desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000559-17.2020.8.26.0073 -Voto no 13320
9
Colenda Câmara:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER - Cédula de
crédito bancário (aquisição de veículo) - Cobrança da taxa
de juros constante do custo efetivo total - Admissibilidade -
Previsão contratual determinada por resolução do Conselho
Monetário Nacional - Dados desse campo de caráter
meramente informativo, que objetivam cientificar o cliente do
custo total da operação, sem implicar alteração das taxas
contratadas (...)” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação
n°
4017334-35.2013.8.26.0224,
Rel.
Des.
VICENTINI BARROSO, j. em 16/02/2016).
“CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de
obrigação de fazer c.c, repetição de indébito - Cédula de
crédito bancário Instrumento de renegociação - Aquisição
de veículo - Taxa de juros remuneratórios - Aplicação
daquela que está prevista no custo efetivo total (CET) -
Admissibilidade - Índice meramente demonstrativo da taxa
de remuneração e demais despesas contratadas - Nulidade
das cláusulas acerca das tarifas cobradas - Matéria não
suscitada na petição inicial - Hipótese de inovação recursal -
Teses não veiculadas por meio dos embargos e que tampouco
mereceram exame na sentença - Exegese do artigo 515 do
Código de Processo Civil - Inocorrência de fato novo -
Precedentes desta Corte - Vedação de conhecimento ex
officio (súmula 381/STJ) - Apelo conhecido parcialmente e,
na parte conhecida, desprovido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1009184-54.2014.8.26.0007,
Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em
18/04/2016).
Com relação à tarifa de cadastro, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento dos chamados recursos
repetitivos, manifestou-se pela legalidade da cobrança da TAC e da
TEC, se baseada em contratos celebrados até 30 de abril de 2008, desde
que expressamente prevista. Após aquela data, porém, já não há respaldo
legal para a pactuação das mencionadas tarifas, que deverão ser
excluídas. Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000559-17.2020.8.26.0073 -Voto no 13320
10
Consta nos v. acórdãos dos Recursos Especiais
nos 1.251.331 e 1.255.573, julgados em 28/08/2013, pela Colenda
Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
foram fixadas as seguintes teses:
1a
tese

Nos
contratos
bancários
celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução
CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto;
2a tese
Com a vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais
tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira;
3a tese Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
O contrato ajustado entre as partes foi firmado
em 2016 e nele foi estipulada a exigência da tarifa de cadastro, no valor
de R$ 612,00 (seiscentos e doze reais, página 89).
Nos limites do objeto deste apelo, em atenção à
Lei no 11.672/2008 (Lei de Recursos Repetitivos), que visa à
uniformização da jurisprudência nas demandas cujo objeto mostra-se
idêntico, deve ser mantida a respectiva cobrança, pois lícita a sua
exigência.
A propósito, confira-se o teor da súmula 566 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000559-17.2020.8.26.0073 -Voto no 13320
11
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 566 - Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”.
Quanto às tarifas de registro de contrato e de
avaliação do bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, analisado em sede de
recurso repetitivo (tema 958), firmou as seguintes teses:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR
SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000559-17.2020.8.26.0073 -Voto no 13320
12
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto (...)” (STJ, 2a
Seção, Recurso Especial no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j. em 28/11/2018) (destaquei).
À luz do ensinamento preceituado pela Egrégia
Corte Superior, deve ser declarada lícita a cobrança da tarifa de registro
de contrato, mencionada à página 89, no valor de R$ 112,40 (cento e
doze reais e quarenta centavos).
Conforme observa-se do documento de página
74, o gravame foi devidamente registrado no órgão de trânsito, de modo
a evidenciar a prestação do serviço com o registro do contrato pactuado
entre as partes, observado que o valor cobrado não é excessivo.
Também deve ser declarada lícita a cobrança
da tarifa de avaliação, prevista no valor de R$ 260,00 (duzentos e
sessenta reais, página 89), pois o documento de página 84 demonstra a
efetiva prestação do serviço, e do valor cobrado não se extrai
onerosidade excessiva.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000559-17.2020.8.26.0073 -Voto no 13320
13
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 20% do valor
atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000559-17.2020.8.26.0073 -Voto no 13320
14
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, elevados honorários advocatícios de sucumbência em sede
recursal para 20% do valor atualizado da causa, observado o disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator